Tribunal: TJES
Processo: 5002984-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002984-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIANE BATISTA
AGRAVADO: IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

JOSIANE BATISTA
agrava por instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus no bojo da ação nº 0004622-21.2019.8.08.0047, na qual foi reconhecida:
a)
a ilegitimidade ativa da agravante, uma vez que o contrato discutido nos autos foi assinado pela pessoa jurídica individual constituída pela recorrente (MEI), e não pela sua pessoa física;
b)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; e
c)
a incompetência territorial do Juízo de São Mateus para dirimir o conflito, ante a existência de cláusula eleição de foro no contrato firmado entre as partes, remetendo-se o Feito para a Comarca de Guarapari/ES.

Nas razões recursais, a agravante confirma que constituiu uma MEI (Microempreendedora Individual) para contratar os serviços da agravada, mas afirma que se trata de mera formalidade necessária para empreender de forma legalizada.

Afirma, também, existir grande desequilíbrio financeiro entre as partes e que, por isso, se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de a ação tramitar, independente da cláusula de eleição de Foro, no domicílio do consumidor.

Sustenta, ainda, que o fato de não ser destinatária final dos produtos contratados junto à agravada não impossibilita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois, segundo defende, é vulnerável técnica, jurídica e financeiramente, sendo que “
[...]
tinha a intenção de expor esses produtos em seu pequeno salão de cabelo, para consequentemente somar à sua renda principal. [...]
”.

Com base nessas considerações, postula a reforma da decisão de piso, a fim de que seja aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor e, ato contínuo, retornem os autos à Comarca do seu domicílio (São Mateus).

Intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte a agravada (certidão ID nº 1053958).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de maio de 2021.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Na origem,
JOSIANE BATISTA
ajuizou “
ação de rescisão contratual c/c reparação de danos morais e materiais
” em face da
IMPACTA QUIMICA DO BRASIL LTDA ME
– empresa do ramo de fabricação de cosméticos –, narrando que a agravada teria descumprido parcela do ajuste pelo qual seriam produzidos, pela empresa, produtos cosméticos capilar e corporal que a recorrente iria expor e revender em sua atividade autônoma como cabelereira.

Em virtude desses fatos, postulou a condenação da agravada na reparação dos danos materiais e morais supostamente causados pelo descumprimento e rescisão do contrato.

Na decisão recorrida, o Juízo
a quo
reconheceu:
a)
a ilegitimidade ativa da agravante, uma vez que o contrato discutido nos autos foi assinado pela pessoa jurídica individual constituída pela recorrente (MEI), e não pela sua pessoa física;
b)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; e
c)
a incompetência territorial do Juízo de São Mateus para dirimir o conflito, ante a existência de cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes, remetendo o Feito para a Comarca de Guarapari/ES (foro contratual previsto e local onde a agravada está estabelecida).

Sobre o primeiro ponto controvertido do recurso – legitimidade ativa da recorrente (pessoa física) –, registro que o microempreendedor individual (MEI) é a pessoa física que reveste sua atividade comercial de legalidade perante o mercado, com contornos de pessoa jurídica, mas que permanece atuando em nome próprio e sob sua responsabilidade pessoal e patrimonial, sendo indiferente litigar como pessoa física ou em nome da sociedade empresária, razão pela qual é aceita a legitimidade ativa da pessoa física para defender os seus interesses como empresário individual. Neste sentido:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO. PESSOA FÍSICA. GARANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. 1. A controvérsia gira em torno de definir se empresário individual em recuperação judicial tem legitimidade para suscitar conflito de competência quando a parte no processo de execução é a pessoa física e, em caso positivo, definir o juízo competente para promover os atos expropriatórios contra empresário individual em recuperação judicial. 2. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. 3.
O empresário individual é a pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio nome, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade, não sendo possível distinguir claramente a divisão entre a personalidade da pessoa física e a do empresário individual.
4. O fato de a execução ter sido movida contra a pessoa física não retira a legitimidade do empresário individual para a instauração do conflito de competência, já que se tratam de personalidades indistintas. 5. O juízo da recuperação judicial é competente para decidir acerca da destinação do patrimônio do empresário em recuperação judicial. 6. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da recuperação judicial. (CC 155.294/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov. 1.8). Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI).
Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo
de Ademais,
eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas
. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações. (...)Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário. [...] 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.
3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).
4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. 6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA. 7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. [...] CAPACIDADE PROCESSUAL. FIRMA INDIVIDUAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA. LEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSTERIOR DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFERIDA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. [...]
4. É assente nesta Corte que a empresa individual é mera ficção jurídica e que não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio. Incidência da Súmula nº 83 do STJ, quanto ao ponto.
Precedentes. [...] 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 925.712/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 01/06/2017)

Portanto,
não procede
a argumentação contida na decisão recorrida no sentido de que “
[...] possui razão a requerida ao considerar a parte autora ilegitima, eis que o contrato questionado pela mesma possui como parte a pessoa jurídica individual representada pela autora e não a pessoa física. Com efeito, necessária a correção do pólo ativo pela mesma. [...]
”.

A recorrente tem legitimidade, sim, para figurar no polo ativo da demanda na qual persegue os seus direitos como empresária individual.

Sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, para efeitos de
inverter o ônus probatório
e avaliar
a legalidade da cláusula de eleição de foro
que estabelece a comarca da empresa como a competente para dirimir conflitos advindos da relação contratual, a jurisprudência mais atual do c. STJ tem adotado a
teoria finalista mitigada
para fim de aferição da qualidade de consumidor, o que permite que, mesmo que o negócio jurídico tenha como finalidade fomentar a atividade empresarial (ou seja, sua utilização como insumo), admite-se como consumidor aquele que demonstrar situação de hipossuficiência
jurídica
,
econômica
,
técnica
ou
fática
. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONCEITO DE CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPACHO SANEADOR. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE, EM TESE. NO JULGAMENTO, INCABÍVEL. [...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço
. Jurisprudência.[...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1798967/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 10/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. Precedentes. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

No caso vertente, a recorrente é empresária individual (MEI), o que, por si só, desvenda a sua
hipossuficiência jurídica
, na medida em que o seu patrimônio pessoal responde por eventuais desvios da atividade comercial.

Ademais, enquanto empresária individual a agravante contratou junto à agravada,
pessoa jurídica do ramo de cosméticos
, produtos
cosméticos capilar e corporal
para fomentar as vendas em sua atividade autônoma de cabeleira. A empresa, conforme desvenda o contrato colacionado ao recurso,
se dedica à atividade de fabricação de cosméticos, enquanto a agravante atua como cabelereira autônoma
. Como no caso está se discutindo a rescisão de contrato pelo qual a agravada era responsável pela fabricação de cosméticos solicitados pela agravante, fica patente a
hipossuficiência técnica
desta frente aquela.

E também se faz presente,
a priori
, a
hipossuficiência econômica
da recorrente, porquanto a ausência de anotações recentes em sua carteira de trabalho colacionada na Inicial transparece a veracidade da argumentação de que atualmente se dedica apenas à atividade autônoma de cabelereira, sem indicativos mínimos de que, do ponto de vista financeiro, possa competir em igualdade de condições com a agravada.

Com base nessas considerações, e na jurisprudência hodierna do c. STJ, reputo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual determino que o Feito retorne ao domicílio do consumidor (São Mateus) em decorrência da nulidade da cláusula contratual que estabelece o domicílio de Guarapari/ES como o competente para dirimir conflitos entre as partes, considerando as inúmeras hipossuficiências que impossibilitam a agravante de acompanhar a causa no foro contratual eleito.

Neste sentido: “
[...] Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor. [...]
” (REsp 1707855/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018).

Acerca do ônus da prova, além de o processo não ter alcançado o estágio de sua distribuição, a decisão recorrida nada definiu a seu respeito, motivo pelo qual deixo de avançar na sua tratativa, em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor estabelecida nesta decisão sirva de baliza para o Juízo
a quo
.

Diante das considerações tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer:
a)
a legitimidade ativa da recorrente;
b)
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; e
c)
a ilegalidade da cláusula de eleição de foro, devendo a causa retomar à Comarca de São Mateus/ES.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LEGITIMIDADE ATIVA DE PESSOA FÍSICA NA DEFESA DE INTERESSES COMO EMPRESÁRIA INDIVIDUAL (MEI) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVANTE HIPOSSUFICIENTE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRAMENTE – NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE CONSUMO – RECURSO PROVIDO.

1. O

microempreendedor individual (MEI) é a pessoa física que reveste sua atividade comercial de legalidade perante o mercado, com contornos de pessoa jurídica, mas que permanece atuando em nome próprio e sob sua responsabilidade pessoal e patrimonial, sendo indiferente litigar como pessoa física ou em nome da sociedade empresária, razão pela qual é aceita a legitimidade ativa da pessoa física para defender os seus interesses como empresário individual. Precedentes.

2. A
jurisprudência mais atual do c. STJ tem adotado a teoria finalista mitigada para fim de aferição da qualidade de consumidor, o que permite que, mesmo que o negócio jurídico tenha como finalidade fomentar a atividade empresarial (ou seja, sua utilização como insumo), admite-se como consumidor aquele que demonstrar situação de hipossuficiência
jurídica
,
econômica
,
técnica
ou
fática
. Precedentes.

3. No caso, a agravante é empresária individual e adquiriu junto à agravada, empresa destinada à fabricação de cosméticos, diversos produtos da linha de cosméticos para revender em sua atividade autônoma de cabelereira. Hipossuficiência técnica, jurídica e econômica identificada na espécie. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso e afastada a claúsula de eleição de foro que dificulta a defesa da agravante, retornando os autos para a Comarca de São Mateus.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.